Tribunal: TJSP
Processo: 1013994-66.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
VOTO No 30594

INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Inscrição no cadastro de devedores inadimplentes. Regularidade. Provas da regularidade da contratação e da existência do crédito. Sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Condenação da Apelante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do NCPC.

Ementa:
VOTO No 30594

INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Inscrição no cadastro de devedores inadimplentes. Regularidade. Provas da regularidade da contratação e da existência do crédito. Sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Condenação da Apelante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do NCPC. Alteração da verdade dos fatos. Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079354
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013994-66.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ALESSANDRO
EVANGELISTA DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013994-66.2019.8.26.0405 -Voto no 30594
2
APELAÇÃO No 1013994-66.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO 7a VARA CÍVEL
APELANTE: ALESSANDRO EVENGELISTA DE SOUZA
APELADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 30594
INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO C.C. REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS. Cartão de crédito. Inscrição no cadastro de
devedores inadimplentes. Regularidade. Provas da regularidade da
contratação e da existência do crédito. Sentença mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Condenação da Apelante ao pagamento
de multa e indenização por litigância de má-fé, nos termos dos arts.
80 e 81 do NCPC. Alteração da verdade dos fatos. Sentença
mantida.
Recurso não provido.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
ALESSANDRO
EVENGELISTA DE SOUZA (fls. 198/217) contra a r. sentença proferida pelo MM.
Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Osasco, Dr. Wilson Lisboa Ribeiro (fls.
192/196), que julgou improcedentes os pedidos da ação declaratória de
inexistência de crédito c.c. indenização por danos morais ajuizada pelo Apelante
em face do Apelado, BANCO BRADESCO S/A, e o condenou ao pagamento de
multa por litigância de má-fé de 10% (dez por cento) do valor da causa.
Sustenta o Apelante (a) a ausência de litigância de má-fé,
pois inexistem provas de dolo e prejuízo à parte contrária ou, subsidiariamente, a
redução do valor da multa; (b) a ausência de provas da existência do crédito em
questão, não se desincumbindo o Apelado do seu ônus probatório; (c) os
documentos que instruem a contestação são unilaterais e não provam utilização do
crédito pelo Apelante; (d) a ocorrência de danos morais decorrentes da indevida
inclusão de seu nome em cadastros negativos; (e) a não incidência da Súmula 385
do C. STJ, pois ausente inscrição desabonadora legítima preexistente; (f) a fixação
da indenização pelos danos extrapatrimoniais em 50 (cinquenta) salários mínimos;
e (g) a condenação da Apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013994-66.2019.8.26.0405 -Voto no 30594
3
20% (vinte por cento) do valor da condenação. Pretende a reforma da r. sentença.
Contrarrazões às fls. 220/233.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O Apelante pretende a reforma da r. sentença que julgou
improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de crédito e reparação de
danos morais em razão da indevida inclusão de seu nome em cadastros negativos,
e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
Não lhe assiste razão.
Como bem decidido pelo juízo a quo, o Apelado provou que o
crédito que gerou a negativação decorre do inadimplemento de faturas de cartão
de crédito contratado pelo Apelante e, em consequência, era mesmo de rigor a
improcedência dos pedidos.
Com efeito, a assinatura lançada na “Proposta para Emissão
de Cartões de Crédito Bradesco” (fls. 167/168) corresponde àquelas constantes na
procuração e declaração de hipossuficiência financeira juntada que instruem a
petição inicial (fls. 15 e 20).
As faturas de fls. 100/126, ademais, provam a utilização do
cartão de crédito desde 2014 em estabelecimentos próximos a residência do
Apelante, com o subsequente pagamento do crédito utilizado por meio de débito
em conta corrente.
Como se não bastasse, as mencionadas faturas foram
enviadas ao endereço residencial do Apelante, conforme se extrai do extrato do
SERASA de fl. 128.
Destaca-se que, em réplica, o Apelante limitou-se a afirmar
que “a despeito do [Apelado] haver apresentado a proposta de
adesão a cartão, deixou de trazer aos autos a prova de que o
consumidor tenha retirado ou recepcionado a cédula de crédito
[sic] em seu domicílio, assim como, deixou de comprovar a
realização do desbloqueio e pior, não comprovou a regularidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013994-66.2019.8.26.0405 -Voto no 30594
4
das despesas imputadas à Consumidora [sic]” (fl. 176), o que não é
suficiente para infirmar as provas apresentadas pelo Apelado.
Neste sentido, o teor da bem fundamentada r. sentença, que
deve ser mantida na íntegra pelos seus próprios e jurídicos fundamentos nos
termos do art. 252 do RITJSP, inclusive no capítulo de condenação às penas da
litigância de má-fé, sendo razoável e proporcional, ademais, o valor da multa (10%
de R$ 50.054,47):
“Com
efeito,
a
petição
inicial
trouxe
o
inconformismo do autor por ver seu precioso nome
inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, por
valor de débito não reconhecido.
Ocorre, entretanto, que trouxe a instituição
financeira robusto informe da contratação de crédito
e, que o autor teria deixado de quitar suas
obrigações, a despeito das amplas movimentações feitas
- demonstradas e rechaçadas de forma superficial,
aliás - razão pela qual houve a negativação.
[...]
As operações infirmadas de forma genérica contavam
dos extratos encaminhados mensalmente ao requerente,
defluindo de tanto que tinha, sim, inequívoca ciência
da obrigação e de suas repercussões, o que informa
inelutável má-fé e impõe a sua condenação, na linha
assinada no artigo 80, incisos II e III do Código de
Processo Civil, dada sua nítida intenção de locupletamento.
Deveras, neste, assim como em inúmeros casos
análogos, foi consignado o número do CPF do autor
junto ao rol de inadimplentes como número do contrato,
daí porque uma leitura um pouco mais atenta dos
documentos de fls. 100/26, em especial, teria o condão
de aplacar o seu nada convincente esquecimento às suas
obrigações.
Há prova de longevo liame; de pagamentos parciais,
a par de que parte expressiva das compras foram
realizadas na zona leste da capital; localidade em que
nasceu, além de residir e acusar o autor domicílio.
A Avenida José Martins Lisboa, consignada às fls.
01, é via paralela à Rua Jetaíba, consignada nas
faturas
e
no
instrumento
de
fls.
167/8,
inelutavelmente subscrito pelo demandante.
A espancar a nada convincente tese de fraude, de
se
destacar
que a Serasa sugeriu
o
mesmísismo
endereço, ao autor, às fls. 128.
Demais disso, hodiernamente, há dívida muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013994-66.2019.8.26.0405 -Voto no 30594
5
superior àquela vaziamente infirmada e, prova de
pagamento, dos autos não consta e sua vinda, como se
vê do processado, também não interessou.”
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elevam-se os honorários advocatícios sucumbenciais de
10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa
(R$ 50.431,38 fl. 14), nos termos do art. 85, §§ 8o e 11 do NCPC, observados
os benefícios da gratuidade da justiça (fl. 43).
TASSO DUARTE DE MELO
Relator